Tribunal: TJPA
Processo: 0801601-79.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801601-79.2022.8.14.0031

APELANTE: OTENIR LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0801601-79.2022.8.14.0031

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Moju

APELANTE:
OTENIR LOPES DE OLIVEIRA
(Adv. Jailson Soares da Silva - OAB/PA 31.108-B / Adv. Hallan Reis Antonio Jose - OAB/PA 26.434)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE ART. 61, II, “E”” E DA MAJORANTE DO §10º, ART. 129, DO CP. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA DE SEREM RÉU E VÍTIMA IRMÃOS VALORADA NA FIXAÇÃO DA PENA BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Caso em análise

1 - Trata-se de apelação criminal interposta por OTENIR LOPES DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que, ao desclassificar a imputação inicial de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, majorada pela relação fraternal com a vítima (art. 129, §§3º e 10º, do CP), à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Preliminarmente, o recorrente pleiteou a possibilidade de aguardar o julgamento em liberdade, e, no mérito, a absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena para redução da pena base ao mínimo, aplicação da atenuante da confissão e afastamento da majorante do §10º, art. 129 do CP

II – Questão em discussão.

2 – As questões em discussão são:

(i)

apreciar a possibilidade do réu aguardar em liberdade o julgamento do apelo;

(ii)

apreciar se é cabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, com consequente absolvição;

(iii)

saber se há vício na dosimetria da pena, especialmente no tocante à pena-base, à incidência da atenuante da confissão espontânea e à majorante do §10º do art. 129 do CP.

III – Razões de decidir.

3 – O pleito para recorrer em liberdade não pode ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, uma vez que a matéria deveria ser levada a apreciação da Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus.

4 - A legítima defesa, prevista no art. 25 do CP, exige a presença cumulativa de requisitos, dentre eles a moderação e a proporcionalidade dos meios utilizados na reação. No caso, restou caracterizado excesso na reação do apelante, que, embora possa ter sido provocado por agressão inicial da vítima, utilizou arma branca com intensidade suficiente para causar a morte, não podendo ser considerado como uso moderado dos meios de defesa, afastando a causa excludente de ilicitude.

5 - No tocante à dosimetria da pena, manteve-se a pena-base em 07 anos de reclusão, diante da fundamentada valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivo e circunstâncias do crime.

6 - Aplicada a atenuante da confissão espontânea, que fora equivocadamente compensada na sentença com agravante do art. 61, II, alínea “e”, afastando-se a referida agravante da condição de irmão da vítima na segunda fase, por configurar bis in idem, visto que tal circunstância fora utilizada para exasperação da pena base.

7 - Afastada a causa de aumento prevista no §10º, art. 129 do CP, por configurar bis in idem, visto que tal circunstância fora utilizada para exasperação da pena base.

IV – Dispositivo

8 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para
6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OTENIR LOPES DE OLIVEIRA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Única da Comarca de Moju que, após desclassificar a conduta, originalmente imputada na denúncia como tipificada no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, o condenou pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte majorada por ser a vítima irmão do réu, previsto no art. 129, §§3º e 10º do CP, cominando a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou preliminarmente pela possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, pleiteou sua absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena para redução da pena base ao mínimo, aplicação da atenuante da confissão e afastamento da majorante do §10º, art. 129 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja afastada a majorante do §10º, art. 129 do CP.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja afastada a majorante do §10º, art. 129 do CP, com a consequente adequação do regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente o recurso
, pelos motivos que seguem:

Em suas razões recursais
,
OTENIR LOPES DE OLIVEIRA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, revelando, portanto, haver motivação para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito liberatório.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

““Infere-se nos autos que, no supracitado dia, por volta de 05h, a vítima Nemilson, ao voltar de uma festa, foi para a residência de sua genitora Lucimar Castro Lopes, momento em que este bateu na porta da casa e foi atendido por Otenir, todavia o denunciado não gostou de ser acordado pela vítima naquela hora, o que gerou uma discussão entre ambos.

Nesse momento, o denunciado saiu de casa, foi até o quintal, pegou um terçado, retornou e desferiu golpes na vítima, os quais foram causa suficiente de sua morte (...).”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju desclassificou a conduta, originalmente imputada na denúncia como tipificada no art. 121, §2º, inciso II, do CPB, e condenou
OTENIR LOPES DE OLIVEIRA
pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte majorada por ser a vítima irmão do réu, previsto no art. 129, §§3º e 10º do CP, cominando a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, o que
não merece acolhimento
.

In casu
, contata-se que não há controvérsia quanto ao fato de ter o réu desferido os golpes causadores das lesões que ocasionaram o óbito da vítima, cingindo-se a principal tese defensiva apenas ao reconhecimento da excludente de ilicitude referente à legítima defesa, o que adianto que não merece prosperar.

A legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) contra direito próprio ou de outrem, (iv) uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão (art. 25 do CP).

No caso dos autos, é possível extrair dos depoimentos colhidos na fase judicial, notadamente o da genitora de ambas as partes, que houve uma altercação entre os irmãos em contexto de desentendimento doméstico. Segundo consta, a vítima proferiu ofensas e, de fato, municiou-se com uma ferramenta de uso rural (sacho), momento em que o apelante reagiu utilizando um terçado.

Contudo,
a configuração da legítima defesa demanda não apenas a existência de agressão injusta, mas também que a reação seja proporcional e moderada aos meios necessários
, o que
não se constata na espécie
, em que
foram desferidos dois golpes com o terçado
contra a vítima, resultando em seu óbito.

Ressalte-se que o próprio Juízo sentenciante reconheceu que os golpes não foram dirigidos a órgãos vitais, mas ainda assim, o emprego de
arma branca com intensidade suficiente para causar a morte
não pode ser considerado como uso moderado dos meios de defesa. Ainda que se reconheça a existência de animosidade e eventual ameaça anterior por parte da vítima, a reação do apelante excedeu manifestamente os limites da necessária defesa, revelando
desproporcionalidade nos meios empregados
.

Neste ponto, a jurisprudência é pacífica ao afastar a excludente da legítima defesa quando verificado o
excesso no uso dos meios de reação
, como no presente caso:

STJ:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELITO. RÉUS CONDENADOS PELO ASSASSINATO DO PAI E NAMORADO DAS AUTORAS . CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS PELO EXCESSO NA LEGÍTIMA DEFESA E OUTRO POR HOMICÍDIO DOLOSO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ANTIJURIDICIDADE QUE REMANESCE. INAPLICABILIDADE DO ART. 188 DO CC . INDENIZAÇÃO E PENSIONAMENTO. 1. Controvérsia acerca da responsabilidade civil de um dos demandados pela morte do pai e do namorado das autoras diante do reconhecimento do excesso na excludente da legítima defesa, do que resultou a sua condenação penal por homicídio culposo. 2 .
A hipótese dos autos não é de mera incidência de causa de justificação (inciso II do art. 23 do CP - legítima defesa), em que alguém venha a repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, usando moderadamente dos meios de que dispõe
. 3.
O réu, embora inicialmente defendente, passou a agressor quando excedeu nos meios de que dispunha para a sua defesa, conduta configuradora de ato ilícito na esfera penal, resultando na sua condenação criminal e na cominação de pena restritiva de liberdade, cuja execução fora suspensa em face da concessão do sursis
. 4. Inaplicabilidade do disposto no art. 188 do CC. 5 . Incidência do art. 935 do CC c/c o art. 91, I, do CP, pois a condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar. 6 . A legitimidade para a propositura da demanda indenizatória por danos extrapatrimoniais, em regra, é reconhecida restritivamente em favor dos parentes mais próximos da vítima falecida (cônjuge, companheiro, pais e filhos). 7. Em situações especiais, pode ser admitida a legitimidade de outras pessoas em face de sua especial afinidade com o falecido. 8 . Caso concreto em que, apesar do reconhecimento, na origem, da existência de um namoro entre a coautora e o falecido, identificou-se a existência da necessária afinidade, intensificada pela geração de uma filha. Situação fática compreendida no acórdão recorrido que se revela insindicável. Atração do enunciado sumular n. 7/STJ . 9. Manutenção do acórdão, no mais, em relação ao valor da indenização e do pensionamento à menor, assim como aos termos inicial e final da pensão, fixados em estrita observância aos precedentes desta Corte Superior. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .

(STJ - REsp: 1615979 RS 2015/0075411-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Portanto,
não restando caracterizada a moderação e proporcionalidade exigidas pelo tipo penal, inexiste causa de exclusão da ilicitude
, sendo incabível o provimento do pleito de absolvição sob tal pálio.

Subsidiariamente, pleiteou a
reforma da dosimetria
da pena para redução da pena base ao mínimo, aplicação da atenuante da confissão e afastamento da majorante do §10º, art. 129 do CP, no que
lhe assiste parcial razão
, senão vejamos:

Compulsando a sentença recorrida, constata-se que a individualização da pena encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“O réu agiu com culpabilidade acentuada merecendo maior juízo de reprovabilidade, pois movido por desentendimento decorrente de mera incontinência verbal advinda de um ébrio, findou por dar causa à morte do próprio irmão, agredindo-o com selvageria; seus antecedentes são imaculados; do que foi apurado sobre sua conduta social e personalidade revelou ser pessoa ajustada e não inclinada à criminalidade; o motivo do crime vem em seu desabono, pois as palavras grosseiras ou mesmo ofensivas proferidas por seu irmão bêbado poderiam ser ignoradas e mesmo a iminente agressão por parte da vítima poderia ser evitada pelo réu, bastando-lhe correr para a casa de parentes nas imediações, eis que a lucidez lhe proporcionava vantagem em relação à vítima; as circunstâncias lhe são reversas, pois o fato sucedeu no interior da casa materna, na frente da mãe dos contendores, o que decerto lhe causou ainda maior sofrimento, inclusive por ter que presenciar o filho agonizando e se esvaindo em sangue; as consequências não desbordam ao resultado naturalístico; o comportamento da vítima vem em seu abono, eis que foi quem principiou toda a sequência de fatos que a levaram à morte.

Havendo três vetores (culpabilidade, motivo e circunstâncias) que lhe são desfavoráveis e apenas um (comportamento da vítima) que lhe favorece, fixo a pena base em 07 anos de reclusão. Efetuo a compensação da agravante da condição de irmão da vítima, prevista no art. 61, II, alínea “e”, do CPB, com a atenuante da confissão.

Presente a causa de aumento prevista no §10 do art. 129, eis que a vítima se tratava de irmão do réu, exaspero a pena de 1/3, passando para o patamar de 09 anos e 04 meses de reclusão, pena essa que queda
definitiva
, ante a inexistência de causas de diminuição.”

Tem-se, portanto, a pena base arbitrada pelo juízo sentenciante próximo ao patamar médio para o delito
, fixada em 7 (sete) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa das circunstâncias
culpabilidade
(
“pois movido por desentendimento decorrente de mera incontinência verbal advinda de um ébrio, findou por dar causa à morte do próprio irmão, agredindo-o com selvageria”
),
motivos
(
“pois as palavras grosseiras ou mesmo ofensivas proferidas por seu irmão bêbado poderiam ser ignoradas e mesmo a iminente agressão por parte da vítima poderia ser evitada pelo réu, bastando-lhe correr para a casa de parentes nas imediações, eis que a lucidez lhe proporcionava vantagem em relação à vítima”
) e
circunstâncias
(
“pois o fato sucedeu no interior da casa materna, na frente da mãe dos contendores, o que decerto lhe causou ainda maior sofrimento, inclusive por ter que presenciar o filho agonizando e se esvaindo em sangue”
).

Destarte, em que pese tenha o juízo repetido parcialmente os argumentos expendidos na valoração da culpabilidade e motivos, constata-se que subsistem em separado fundamentos para valoração negativa de cada uma destas circunstâncias judiciais, merecendo maior reprovação a
culpabilidade
por ter o réu agredido com selvageria o próprio irmão e os
motivos
, uma vez que a agressão iniciou-se em razão das palavras grosseiras proferidas pela vítima em estado de embriaguez. Persiste ainda a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, praticado na casa materna, em frente à mãe do réu e vítima.

Portanto, havendo motivação idônea para a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais,
deve ser mantida a pena base arbitrada na sentença recorrida em 7 (sete) anos de reclusão
, não merecendo provimento o pleito recursal de sua redução.

Em sequência,
merece provimento o pleito de aplicação da atenuante da confissão
, pois, em que pese tenha a confissão sido reconhecida na sentença, o juízo a quo realizou a
compensação desta com a agravante da condição de irmão da vítima
, prevista no art. 61, II, alínea “e”,
o que deve ser reformado
, pois a condição de a vítima ser irmão do réu já foi valorada para exasperar a pena base, não podendo ser novamente valorada na pena intermediária por constituir vedado
bis in idem
, razão pela qual incide a redução da pena pelo reconhecimento da confissão,
devendo a pena intermediária ser redimensionada para 06 (seis) anos de reclusão
.

Pelo mesmo motivo,
deve ser afastada a incidência da majorante prevista no §10º do art. 129 do CP
, por constituir patente
bis in idem
, uma vez que a
circunstância da vítima ser irmão do réu já foi utilizada para exasperação da pena base.

Portanto, dando provimento aos pleitos recursais de aplicação da atenuante da confissão e afastamento da majorante do §10º do art. 129 do CP,
redimensiona-se a pena final do apelante para 6 (seis) anos de reclusão,
modificando-se para semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção, consoante art. 33,§2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 6
(seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 28/07/2025